Tribunal: TJMT
Processo: 72945-72.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
23/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 598620-6 / 2020
Segunda-feira, 23 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80729453320188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80729453320188110001
Requerente: DANIEL MENDES DA SILVA Advogado: RODRIGO BRANDAO CORREA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: RODRIGO BRANDAO CORREA
Conta Judicial 3700112098011
Valor: R$ 7.782,50 (sete mil e setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
Autorizado: RODRIGO BRANDAO CORREA
CPF/CNPJ: 545.491.911-04
Data de Emissão: 23/03/2020
Titular Conta RODRIGO BRANDAO CORREA
CPF/CNPJ Titular Conta 545.491.911-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 588300 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979239266 1/1